Tribunal: TJSP
Processo: 1012563-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame. Inventário dos bens de Frida Alzira Waisvol, falecida solteira, sem ascendentes ou descendentes, apenas colaterais. O autor, na posse dos bens, requereu a abertura do inventário pelo rito do arrolamento, solicitando sua nomeação como inventariante. A petição inicial foi indeferida por falta de comprovação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame. Inventário dos bens de Frida Alzira Waisvol, falecida solteira, sem ascendentes ou descendentes, apenas colaterais. O autor, na posse dos bens, requereu a abertura do inventário pelo rito do arrolamento, solicitando sua nomeação como inventariante. A petição inicial foi indeferida por falta de comprovação de vocação hereditária, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor deveria ter tido a oportunidade de juntar documentos faltantes para comprovar sua vocação hereditária, evitando o cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir. 3. A petição inicial é essencial para o exercício do direito de ação, devendo atender às exigências legais e ser formulada com clareza e precisão. 4. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação pessoal do autor em casos de indeferimento da petição inicial por falta de emenda, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A petição inicial deve ser clara e precisa, atendendo às exigências legais. 2. A intimação pessoal do autor é desnecessária em casos de indeferimento da petição inicial por falta de emenda. Legislação Citada: CPC/2015, arts. 320, 321, 330, II, IV, 485, I. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.250/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022; REsp 802.055/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/03/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/09/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 27/11/2008; AgInt no REsp 1419086/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/05/2018, DJe 16/05/2018.